Tribunal: TJMT
Processo: 1004708-14.2024.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004708-14.2024.8.11.0015
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MICHEL LEMES FERNANDES - CPF: 715.781.921-02 (AGRAVANTE), FILIPE MACHADO COSTA NETO - CPF: 019.964.551-50 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA PASSOS DA SILVA - CPF: 026.125.511-82 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 033.320.341-03 (TERCEIRO INTERESSADO), D. P. D. M. - CPF: 057.077.501-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. TEMA 1258/STJ. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o Tema 1258/STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que negou seguimento ao recurso especial, com base na conformidade do acórdão recorrido com o Tema 1258/STJ, merece reforma, considerando a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico e insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1258/STJ (REsp 1953602/SP e outros), fixou tese no sentido de que as regras do art. 226 do CPP são de observância obrigatória, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva.

4. No caso concreto, o acórdão recorrido está em consonância com a orientação do STJ, pois concluiu pela existência de outros elementos probatórios válidos e suficientes para a formação da convicção do julgador.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É correta a negativa de seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, 'b', do CPC, quando o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 1258/STJ, ao reconhecer a existência de provas independentes que não guardam relação com eventual reconhecimento fotográfico."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226 e 386, VII; CPC, art. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1953602/SP e outros, Tema 1258/STJ.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1004708-14.2024.8.11.0015

AGRAVANTE: MICHEL LEMES FERNANDES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
MICHEL LEMES FERNANDES
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao recurso especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 1.258.

O agravante alega que a situação fática destes autos permite a edificação de um argumento de distinção, a implicar a não incidência da
ratio decidendi
do julgado [sob o rito dos recursos repetitivos] que culminou na fixação da tese assentada nos Recursos Especiais nsº 1953602/SP, 1986619/SP, 1987628/SP, 1987651/RS.

Assevera que a vítima reconheceu o réu em sede policial, ocasião em que lhe foram apresentadas apenas três fotografias, sem qualquer padronização ou alinhamento adequado, em total desconformidade com o art. 226 do CPP e a Resolução nº 484/2022 do CNJ; aduz que as imagens exibidas sequer guardavam qualquer semelhança entre si, o que rompe a exigência legal de apresentação de pessoas ou fotografias com características semelhantes, evidenciando a ilegalidade do ato e a indução ao erro, bem como, o autor encontrava-se utilizando capacete, o que naturalmente restringe a visibilidade e compromete a memória da vítima (id. 338187869).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 338187869.

Contrarrazões (id. 339259898).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
MICHEL LEMES FERNANDES
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao recurso especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 1.258.

Em resumo, o agravante interpôs recurso especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão constante do id. 314380368. Alegou violação aos arts. 226 e 386, VII, do Código de Processo Penal.

No caso concreto, o v. acórdão recorrido rejeitou a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal e considerou outros elementos de convicção. Vejamos:

“No caso em análise, o reconhecimento fotográfico do apelante não constituiu a única prova a embasar a condenação. Ademais, o juízo singular expressamente consignou que o reconhecimento realizado na fase inquisitorial foi apenas um dos elementos de convicção utilizados para fundamentar a sentença condenatória.

Aliás, essa é a orientação contida no Enunciado n. 29 do Incidente de uniformização de jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça: "
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova"
.

Dessa forma, não há fundamento para se reconhecer a nulidade do ato de reconhecimento do apelante como autor dos crimes de roubo.”

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1258/STJ).

In casu
, nas razões de Recurso Especial, verifica-se que
“a questão jurídica posta à análise desse Superior Tribunal consiste em saber se é admissível condenação pela prática da figura qualificada de roubo prevista no artigo 157, caput do Código Penal, em virtude da inobservância das cautelas previstas no artigo 226 do CPP, bem como diante das divergências probatórias apontadas nos autos, oque sustenta a ausência de provas quanto a sua autoria”.

Ocorre que, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática dos recursos repetitivos, sendo necessária sua aplicação no presente caso.

Com efeito, no julgamento dos recursos paradigmas (REsp 1953602/SP e outros, Tema 1258), ao definir o alcance da determinação contida no artigo 266 do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses:

“1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente”.

Na hipótese, o órgão fracionário deste Tribunal consignou,
in verbis
(grifos originais):

“No caso em análise, o reconhecimento fotográfico do apelante não constituiu a única prova a embasar a condenação. Ademais, o juízo singular expressamente consignou que o reconhecimento realizado na fase inquisitorial foi apenas um dos elementos de convicção utilizados para fundamentar a sentença condenatória.

(...)

A negativa de envolvimento revela-se isolada e desprovida de qualquer suporte fático mínimo que a corrobore, sendo frontalmente contrariada não apenas pelo depoimento da vítima – menor de idade –, prestado de forma espontânea, coerente e harmônica com as demais circunstâncias apuradas, mas também por provas objetivas que atribuem ao recorrente inequívoca vinculação ao fato criminoso.

Entre tais provas, destaca-se o registro de geolocalização extraído do sistema de monitoramento por tornozeleira eletrônica, que evidencia, com precisão técnica, que o apelante esteve no local e horário em que se deu o roubo, exatamente conforme descrito na narrativa da vítima e corroborado pelos relatos policiais.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte do apelante, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não é o suficiente para absolvê-lo do evento criminoso que lhe foi atribuído”.

Desta feita, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que está em consonância com a orientação do STJ, no sentido em que concluiu que
“subsistem outros elementos inquisitivos válidos e suficientes para a formação da convicção do julgador”
, a denotar, pois, a presença de provas independentes em relação ao reconhecimento pessoal.

Considerando que o acórdão impugnado está em conformidade com o julgamento dos recursos paradigmas (Tema 1258/STJ), e, com fulcro no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, é o caso de se negar seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de precedentes
.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.258/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026